Tribunal: STF
Processo: ADI 6068
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROIBIÇÃO A CONCESSIONÁRIAS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO, DIGITAIS, COMPLEMENTARES, SUPLEMENTARES OU QUALQUER OUTRO DE FORMA AGREGADA A PLANOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.